Tribunal: TJDFT
Processo: 0703535-42.2024.8.07.0014
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-10
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. PROVAS SUFICIENTES. SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em exame:
1. Apelação interposta contra sentença que condenou o réu pela prática de dois crimes de ameaça (artigo 147, “caput” do Código Penal) cometidos contra sua irmã, em contexto de violência doméstica e familiar.
II. Questão em discussão:
2. Há três questões em discussão: (i) se as provas são suficientes para a condenação pelo crime de ameaça; (ii) se o réu deve ser absolvido em pelo menos um dos crimes de ameaça; (iii) concessão da justiça gratuita.
III. Razões de decidir:
3. Comprovadas a materialidade e a autoria dos dois delitos de ameaça, sobretudo pela palavra firme e coesa da ofendida, corroborada pelo depoimento das testemunhas, não há que falar em absolvição por insuficiência probatória.
4. Preenchidos os requisitos previstos no artigo 77 do Código Penal, é direito subjetivo do acusado a suspensão condicional da pena, podendo aceitar ou não suas condições, em audiência admonitória perante o Juízo da Vara das Execuções Penais.
5. O pedido de justiça gratuita deve ser avaliado pelo Juízo da Execução Penal, conforme entendimento jurisprudencial.
IV. Dispositivo:
6. Recurso parcialmente provido.